Tribunal: TJPA
Processo: 0004803-21.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004803-21.2017.8.14.0501

APELANTE: IGOR SANTANA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de roubo, objetivando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe examinar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, sob justificativa de que a condenação se baseou, principalmente, no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega, que atestam a subtração de aparelho celular mediante grave ameaça. Quanto à autoria, a vítima prestou depoimento firme e coerente em juízo, descrevendo minuciosamente a dinâmica do crime e reconhecendo o apelante sem dúvidas como um dos autores. O celular subtraído foi apreendido em poder do acusado logo após o delito. Ainda que os policiais não tenham recordado os detalhes em juízo, o conjunto probatório mantém-se consistente.

4.

Embora o reconhecimento inicial não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo, sob contraditório, e corroborado por outros elementos (recuperação do bem em poder do apelante). O caso se distingue dos precedentes em que a condenação se baseia exclusivamente em reconhecimento irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando este é confirmado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, como no caso em que o bem subtraído foi apreendido em poder do acusado.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 598.886/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/12/2020; AgRg no AREsp nº 2.404.501/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
IGOR SANTANA

ROCHA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro
, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos
de reclusão, além do pagamento de 10
(dez)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB.

Na
denúncia,
ID 24361071 – fls. 01/03, o Ministério Público relatou que no dia 10 de julho de 2017, por volta das 7 h, o apelante IGOR SANTANA ROCHA teria subtraído um aparelho celular da vítima Ana Maura Santos da Silva. O crime ocorreu enquanto a vítima caminhava pela Avenida Beira Mar, na praia do Bispo, distrito de Mosqueiro/PA. Na ocasião, o autor, vestindo apenas bermuda e armado com um pedaço de pau, cometeu a subtração mediante grave ameaça, tomando o celular e fugindo em direção à praia.

Após o ocorrido, a vítima procurou o trailer da Polícia Militar na praça da Vila, onde comunicou o crime ao Sargento PM Antônio José do Vale Chagas. Este diligenciou até o local e conseguiu prender o acusado, que ainda estava na areia da praia com o aparelho roubado. O celular foi recuperado e devolvido à vítima, conforme documentos acostados ao autos.

No interrogatório perante a autoridade policial, o apelante permaneceu em silêncio, declarando que só prestaria esclarecimentos em juízo.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
IGOR SANTANA ROCHA
, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 24361072, recebida a denúncia em 26/07/2017;

Em ID 24361077, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 19/09/2019.

Em
sentença
, ID 24361086, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Igor Santana Rocha como incurso nas sanções previstas no artigo
157,
caput
, do CP.

Em
razões recursais,
ID 24361103, requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões,
ID 24361105, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 26330291, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
IGOR SANTANA

ROCHA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mosqueiro
, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos
de reclusão, além do pagamento de 10
(dez)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

–

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas, sustentando que a condenação teria se apoiado, sobretudo, no reconhecimento realizado pela vítima, o qual não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, em especial o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, bem como o Auto de Entrega (ID 24361067 – fls. 01/02), os quais evidenciam a subtração patrimonial mediante grave ameaça.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 24361079/80), a vítima
Ana Maura Santos da Silva
declarou:

“(...) Que se dirigia ao seu trabalho, que fica em um mercado na Vila, quando ele lhe abordou com um pau e, o outro indivíduo ficou com um terçado na mão, sendo que um ficou atrás e o outro na frente. Informou que pediram seu telefone. Que tinha também 200 reais na bolsa; então, pegaram e desceram para o trapiche. Que se tratava de dois indivíduos, mas somente um foi preso. Disse que ia devagar na rua, um ficou atrás, passou dela, e o outro ficou na sua frente com um caibro (pau) e uma faca na mão, mas o indivíduo que estava atrás não estava com nenhuma arma. Que ele bateu com o pau, pediu que fosse passado tudo. Que tirou os duzentos reais e o telefone e entregou para eles. Que foram embora correndo. Ao chegar ao supermercado, fez um alarme, e um conhecido do local de trabalho foi ao trapiche e retornou avisando que “fulano estava no local tentando vender um telefone”, quando informou que tinha acabado de ser assaltada (...) Que foram a um posto policial, ele correu atrás deles e conseguiu capturar um, o outro conseguiu fugir. Que se deslocou junto com o policial para o local em que o indivíduo estava vendendo o telefone, que era o mesmo indivíduo que estava com o pedaço de pau. Que, ao chegar à seccional, ele ficou lá atrás, algemado, enquanto foi prestar o depoimento. Que o acusado foi preso no trapiche da Vila. Que os policiais o trouxeram ao box da PM, quando fez o reconhecimento. Que não tem dúvidas de que foi ele quem a assaltou. Que recuperou apenas o celular. (...)”

Em depoimento prestado ao Juízo (ID 24361081), a testemunha
Carlos Severino de Sousa Pinheiro
, policial militar, afirmou não recordar dos acontecimentos devido à grande quantidade de ocorrências atendidas.

O policial militar
Raimundo de Moraes Leal
(IDs 24361082/83) relatou que prestou apoio para a realização dos procedimentos necessários. Informou que o sargento Antônio foi acionado, já que ele estava em um trailer com a sargento Kátia, e juntos efetuaram a prisão. No entanto, disse não se recordar muito bem dos fatos.

No tocante à autoria, observa-se que, em juízo, a vítima
Ana Maura Santos da Silva
foi categórica ao afirmar que o apelante foi um dos indivíduos que a abordaram, descrevendo de forma detalhada a dinâmica do delito. Relatou que dois homens a interceptaram no trajeto para o trabalho, sendo um deles portando um pedaço de pau, o qual exigiu que entregasse dinheiro e telefone celular, vindo a subtrair R$ 200,00 e o aparelho móvel. Narrou, ainda, que o apelante foi posteriormente surpreendido tentando vender o objeto subtraído no trapiche da localidade, ocasião em que foi capturado pela polícia, tendo a ofendida reconhecido de imediato o acusado, sem qualquer dúvida acerca de sua participação.

É certo que os policiais ouvidos em juízo não lograram trazer maiores detalhes do episódio, em razão do lapso temporal e da multiplicidade de ocorrências atendidas. Todavia, tal circunstância não fragiliza a prova, uma vez que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

No que concerne à alegação defensiva de nulidade do reconhecimento, cumpre esclarecer que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No caso em apreço, ainda que o reconhecimento tenha ocorrido em condições menos formais, ele foi posteriormente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, por meio de depoimento firme e coerente da vítima, o qual se encontra em consonância com os demais elementos dos autos, como a recuperação do telefone subtraído em poder do apelante.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima em sede policial, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que os apelantes não trouxeram elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente.
4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) (GRIFEI).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5. Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento.
Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. (...)
(AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (GRIFEI).

Assim, a prova coligida em juízo demonstra de forma segura a prática do delito pelo apelante, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência probatória ou para o acolhimento da nulidade arguida pela defesa.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é

inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/10/2025